Tribunal: TJPA
Processo: 0810487-97.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810487-97.2021.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO LEMES DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº.
0810487-97.2021.8.14.0000

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:
RAFAEL FERREIRA FEITOSA DOS SANTOS (OAB-DF 59.417)

PACIENTE:
BRUNO LEMES DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 155, § 4º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990 (FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES)

1.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.

Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública e a instrução processual, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta do delito
e as circunstâncias em que ocorreram, uma vez que
o paciente juntamente com outro corréu e um adolescente
, entraram na loja
LAMORE JÓIAS
, localizada dentro de um shopping, subtraindo seus bens, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito.
Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes, de indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

2.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

NÃO ACOLHIMENTO
.
I
rrelevância presença dos requisitos para prisão preventiva. inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal. A
plicação da Súmula 8 TJ-PA. precedentes.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
in casu
, a manutenção da prisão do paciente encontra-se alicerçada na existência de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao ora paciente.

4.

RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ
. NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Observo n
ão constar na impetração qualquer documento que comprove ter havido manifestação do juízo singular sobre este argumento suscitado e, portanto, entendo ser inviável a manifestação através desta via mandamental em matéria que ainda não foi submetida à prestação jurisdicional do juízo ‘
a quo’
, sob pena de indevida supressão de instância.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro

Belém/PA,
13
de outubro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER

PROCESSO Nº.
0810487-97.2021.8.14.0000

PACIENTE:
BRUNO LEMES DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

BRUNO LEMES DE ARAUJO
,
com fulcro no ART. 5º, LXVIII e arts. 647 e 648, I, do Código de Processo Penal,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM/PA,
nos autos de nº 0000140-96.2020.8.14.0401.

Alegou o impetrante
(ID. 6511639), em síntese,
que o paciente encontra-se preso na Comarca de Santo Antônio do Descoberto, desde 21/06/2021, em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, I e IV, do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990.

Arguiu que de acordo com a inicial acusatória, entre os dias 23/11/2020 e 24/11/2020, em unidade de desígnios com então adolescente FABRICIO SANTANA DOS SANTOS, o paciente e o corréu LUIZ FELIP SANTANA BATISTA teriam furtado mercadoria da joalheria “LAMORE JÓIAS”, situada no Shopping Boulevar, mediante rompimento de obstáculo de escalada.

Segundo prossegue a denúncia, no dia da ação o paciente e LUIZ FELIPE teriam permanecido na praça de alimentação do referido shopping até 22h, enquanto o adolescente FABRÍCIO que teria transitado pelos corredores, sendo que a partir do fechamento total do shopping às 23h, os agentes teriam começado a se movimentar, ocasião que BRUNO e o então adolescente FABRÍCIO teriam forçado a porta da loja vizinha à “LAMORE JÓIAS”, na sequência FABRICIO teria adentrado ao local e, através do forro daquela loja, alcançado o sistema de encanamento, onde teria escondido até as 4h30min, e depois acessados a joalheria, onde teria permanecido entre 6h16min e 8h27min, subtraindo os produtos do estabelecimento comercial, FABRICIO teria saído pela loja vizinha à joalheria, levando consigo a
res furtiva
.

Aduz ainda que em 10/02/2021 o juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém, após acolher a representação do delegado de polícia e o requerimento ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente, pretextando o encarceramento cautelar nos fundamentos da garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal.

Suscita o constrangimento ilegal na cautelar restritiva tendo em vista ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, tendo em vista ter se fundamentado na gravidade em abstrato do delito.

Arguiu ainda a responsabilidade da res furtiva ter sido do adolescente FABRÍCIO, uma vez que o paciente não executou o núcleo do tipo penal que lhe foi imputado, de modo que sua participação nos fatos em apuração se revela de menos importância.

No caso, não se vislumbrou atualidade no
periculum libertatis
, a causar grande abalo de forma a desestabilizar o convívio social. Não comprovada a atualidade do risco, não há falar em periculum libertatis e a prisão preventiva se reveste de ilegalidade pela ausência de fundamento, tal como sucede no caso em epígrafe.

O impetrante alegou que quando foi decretada a prisão preventiva do Paciente ele não estava em local incerto e não sabido, mas sim preso na comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, dizendo que “SUA LOCALIZAÇÃO CONSTA DOS AUTOS DESDE ANTES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA”, assinalando ainda que “o paciente não teria se evadido após a suposta prática delitiva, mas apenas teria retornado para a cidade origem, Santo Antônio do Descoberto/GO, onde ele reside na casa de sua genitora, a Sra. Zélia Vieira Lemes e onde vinha recebendo, inclusive, correspondência e boletos de cobrança” (sic
)

Ressaltando por fim ser o paciente possuidor condições pessoais, ter residência fixa na Comarca de Santo Antônio de Descoberto, além do momento de epidemia da COVID-19, sendo
possível a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim pugna pela concessão da ordem liminarmente
com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e, no mérito o reconhecimento da ilegalidade na manutenção da prisão preventiva e subsidiariamente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Juntou documentos.

Em 08/09/2021 (ID.6550129),
deneguei a medida liminar pleiteada
e determinei que fossem solicitadas informações a autoridade inquinada coatora e após as informações prestadas, fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual.

O juízo de primeiro grau
na data de 30/09/2021, através do Ofício nº 014/2021-GJ, prestou as informações conforme transcrito:

“
O inquérito policial referente ao processo nº 0800449-84.2021.814.0401 foi distribuído em 26/01/2021, e autuado para Ação penal, após oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, em 06/04/2021.

O inquérito policial (00282/2020.100101-9) referente ao processo nº 0800449-84.2021.814.0401 foi instaurado por portaria tendo o paciente BRUNO LEMES DE ARAÚJO - ID. 34163220 – Pág. 1-3 sido indiciado, juntamente com outro comparsa pela suposta prática do crime do art. 155, §1º, 4º, I, II e IV e art. 288 ambos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA, conforme ID 22705382 – Pág. 1-2.

Em breve síntese dos fatos, entre o dia 23/11/2020 e o dia 24/11/2020, em unidade de desígnio com o adolescente Fabrício Santana dos Santos, de 17 (dezessete) anos de idade, na data dos fatos, o paciente e o comparsa praticaram o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, rompimento de obstáculo e mediante escalada contra a joalheria “LAMORE JÓIAS”, situada no Shopping Boulevard (Avenida Visconde de Souza Franco, nº 10, CEP 66053905, Bairro Umarizal, Belém).

Na data supramencionada, conforme o narrado pela vítima Saullo Adriano Rodrigues Nova da Costa, que teve acesso às câmeras do circuito interno da loja, notou que, por volta de 04h40, dois indivíduos adentraram pelas paredes de gesso, tendo acesso ao estoque e subtraído diversas joias lá guardadas, resultando num prejuízo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). As funcionárias da loja Katiusse da Silva Franco e Kricia Batista Carnizella afirmaram em seus depoimentos que no dia do crime encontraram a loja bagunçada, com as vitrines arrombadas, bem como avistaram um buraco no teto da tubulação. Foram requisitadas pela autoridade policial, as imagens das câmeras que ficam próximas ao Shopping Boulevard, bem como a realização de perícia técnica de local de crime e as imagens das câmeras internas e externas do referido Shopping.

Dessa forma, com a análise das imagens obtidas junto à coordenação operacional do Shopping Boulevard, foi possível identificar toda a ação criminosa da associação. A partir dessas imagens, dos termos de declarações e do auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, foi possível identificar os autores do crime como sendo o adolescente Fabrício Santana dos Santos, do paciente Bruno Lemes de Araújo e de Luiz Felipe Santana.

Nos autos do processo em apenso sob o n.º 0000140-96.2021.814.0401 (Cautelar), foi requerida a prisão preventiva do paciente e outro pela autoridade policial em ID 32682521, o que foi deferido pelo juízo da Vara de Inquéritos de Belém, em ID 52682525.

O Ministério Público denunciou o paciente e outro, por terem, supostamente, praticado o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, rompimento de obstáculos e mediante escalada, juntamente com o crime de corrupção de menores - Art. 155, § 4º, I, II e IV, do C.P.B. c/c art. 244-B da Lei n.º 8069/1990 (ID 25148260 – Pág. 1-3).

A denúncia foi recebida em 14/04/2021 em ID 25162184 – Pág. 1-4.

Foram expedidas cartas precatórias para citação do paciente e para o outro denunciado, ao Juízo de Santo Antônio do Descoberto/GO. Consta dos autos certidão narrativa dos fatos sob o ID 30380750 Pág. 1-2, que relata que as cartas precatórias para citação dos acusados foram distribuídas sob os n.º 5195202- 77.2021.8.14.8.09.015 e 5195167-20.2021.8.09.0158 e estavam sem qualquer informação acerca do cumprimento. Narra ainda a certidão que houve pedido de habilitação da vítima nos autos como assistente de acusação - com advogado constituído sob o ID 29091616, o que foi deferido pelo juízo, após oitiva do Ministério Público, em decisão de ID 32330699.

A certidão informa também que os acusados foram presos, constando a certidão de cumprimento de mandado de prisão com relação ao réu Luiz Felipe Santana Batista, de ID 30301598 Pág. 1-2, que foi preso por responder ao processo 5309821-20.2021.8.09.0158, constando despacho do Juiz de Direito da Comarca de Santo Antônio do Descoberto, determinando comunicação ao Juízo da 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais de Belém a respeito do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, para que se proceda o devido recambiamento (ID 30377076).

Desse modo, a certidão menciona ainda que o advogado de Luiz Felipe Santana Batista, em petição sob o ID 29897463, peticionou no sentido de que, considerando a prisão preventiva do acusado decretada pelo juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém/PA, nos autos do procedimento nº. 0000140- 96.2021.8.14.0401, que tramita por meio físico, cujos fatos estão sendo apurados nestes autos, requereu a juntada da decisão respectiva de modo a viabilizar a adoção de medidas legais e jurídicas, no interesse do assistido. Ocorre que, segundo o narrado na certidão, o referido processo estava com status sigiloso/oculto na 1ª Vara Penal dos Inquéritos Policiais de Belém, motivo pelo qual, não tinha acesso às informações referentes ao procedimento. Os autos do processo sob o n.º 0000140- 96.2021.814.0401 (Cautelar), foram migrados para o PJE encontrando-se apensados aos presentes autos, tendo sido solicitada a decretação da prisão preventiva dos acusados pela autoridade policial, no ID 32682521, decretada pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos de Belém em ID 52682525.

Consta dos presentes autos e dos autos em apenso (cautelar), que o mandado de prisão preventiva dos acusados foi cumprido no município de Santo Antônio do Descoberto/GO, IDS 32686599, 32684863 e 32682520. Certidão de antecedentes criminais do paciente de ID 25689663 – Pág. 1- 2, na qual consta a presente ação em curso.

O paciente foi preso na data 21/06/2021 na Comarca de Santo Antônio do Descoberto em Goiás, conforme comunicação de prisão em ID. 32767446.

Nos autos do apenso processo n.º 0000140-96.2021.814.0401 existe pedido de recambiamento com relação ao acusado LUIZ FELIPE SANTANA BATISTA, pela Vara Criminal de Santo Antônio do Descoberto/GO.

O paciente foi citado em ID 32767446 Pág. 18/25. Em decisão de ID 33184750 Pág. 1-2 foi determinado o recambiamento dos acusados, entre eles, o paciente Bruno Lemes de Araújo, para a comarca de Belém/PA.

As diligências no tocante ao recambiamento foram tomadas (ID 33483536), aguardando-se o seu cumprimento.

Consta certidão de ID 33485258, informando que os denunciados não apresentaram resposta escrita à acusação. Foi dada vista dos autos a Defensoria Pública, para apresentar resposta à acusação para o paciente BRUNO LEMOS DE ARAÚJO e os autos vieram conclusos para decisão. Quanto à não apresentação de resposta escrita à acusação pelo denunciado Luiz Felipe, este constituiu advogado nos autos. Assim, foi concedido prazo para o advogado apresentar resposta à acusação, consoante decisão de ID 33602715, em 03/09/2021. A resposta à acusação foi juntada em ID 34147665, tendo o advogado pleiteado, em petição apartada, a reconsideração quanto à decisão para recambiamento do acusado Luiz Felipe Santana Batista - ID 34163220.

O paciente BRUNO LEMOS DE ARAÚJO apresentou, por meio da Defensoria Pública, resposta à acusação, ID 34246721 – Pág. 1-3.

Este juízo deu vista ao Ministério Público e ao assistente de acusação para se manifestarem acerca da petição de ID 34163220, na qual a defesa do paciente Luiz Felipe Santana Batista requer a reconsideração do recambiamento do denunciado para esta Comarca, bem como o fato de a solicitação do recambiamento já ter sido feita à SEAP (ID 33488928).

O Ministério Público se manifestou em 20/09/2021 pelo deferimento do pedido de reconsideração de recambiamento (ID 35075911 – Pág. 1-2), no sentido de que, no presente momento não seja determinado seu recambiamento para o Estado do Pará, haja vista possuir familiares que residem na Comarca em que está custodiado - residência e é genitor de um filho de 6 (seis) anos de idade, e tendo em vista a condenação nos autos do processo nº 0001786-06.2019.8.09.0158, em tramite na Comarca de Santo Antônio do Descoberto-GO, se encontrando recolhido no presidio daquela Comarca e nela possui a execução penal em tramite (processo nº 0001786-06.2019.9.09.0158-SEUU).

Consta decisão nos autos ratificando o recebimento da denúncia e designando a audiência de instrução e julgamento para o dia 11/11/2021, às 10h. (ID 35140189). O feito está aguardando a manifestação do assistente de acusação, para que seja avaliado o pedido de reconsideração da decisão sobre o recambiamento dos réus.

Em ID 35142326- Págs. 1- 4, consta informações de Habeas Corpus impetrado pela Defesa de Luiz Felipe Santana Batista. Em decisão monocrática de ID 36300817 – Pág. 13, foi negado o pedido liminar.

Por fim, a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, tendo sido praticado o crime em uma joalheira localizada dentro de um Shopping desta Capital, e, após o crime, os denunciados se evadiram para outro Estado, o que coloca em risco também a aplicação da lei penal. Desse modo, subsistem os motivos para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Informo a Vossa Excelência que não é possível prestar informações sobre a conduta social e a personalidade do paciente, por falta de maiores dados nos autos
.
”

Nesta
Superior Instância
(ID.6605275), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antônio Ferreira Neves, se manifestou pelo
conhecimento
do
mandamus
e pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
de habeas corpus requerida em favor de
BRUNO LEMES DE ARAUJO
por não vislumbrar nenhum constrangimento ilegal na determinação da segregação do paciente

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
BRUNO LEMES DE ARAUJO
, sob o fundamento de constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar e de seus requisitos. Alegando ainda a existência de condições pessoais do paciente favoráveis à concessão da liberdade provisória, uma vez que o mesmo não tem antecedentes criminais, reside no distrito da culpa, tem ocupação lícita e família constituída, além da atual situação de epidemia de COVID.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto a ausência de fundamentos e requisitos da custódia cautelar, entendo também que não merece acolhimento os argumentos da defesa.

Como já assinalado alhures, tenho que não há como ser dado provimento ao pleito tendo em vista que se observa da decisão proferida pelo magistrado singular, fundamentação suficiente à manutenção da custódia, não havendo, portanto, coação ilegal a ser reparada.

Ao contrário do que alega o impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão que decretou a custódia do paciente,
verbis
:

“
No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia preventiva dos representados por vislumbrar estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fálico-probatório constante nos autos, mormente o Relatório de Investigação (fls. 10/30); os termos de declaração das testemunhas KRICIA BATISTA CARNIZELLA (fl. 38), NATALLY KELLY PEREIRA GOMES (fl. 42); e autos de reconhecimento de pessoa por fotografia (fls. 39/41 e 43/46).

Em síntese, extrai-se dos autos que o inquérito policial n° 00282/2020.100101-9 foi instaurado para apurar o furto de joias perpetrado no interior da joalheria "Lamore Joias", localizado no Shopping Boulevard, ocorrido no dia 24/11/2020, por volta das 04h:40min, causando o prejuízo de alguns milhões de reais, conforme B.O.P. n°00282/2020.100269-4.

De acordo com a representação e o minucioso relatório de investigação, a partir da coleta de imagens das câmeras de circuito de segurança da loja inv ida e do shopping, do depoimento de testemunhas e de pesquisas junto ao banco de dados dos Sistemas de Segurança Pública, como o INFOSEG, foi possível determinar o modus operandi empregado na ação delituosa, assim como identificar os suspeitos. Segundo o representante, a empreitada criminosa foi perpetrada pelos representados LUIZ FELIPE SANTANA BATISTA, BRUNO LEMES DE ARAÚJO e pelo nacional FABRICIO SANTANA DOS SANTOS, menor de idade, sendo todos eles provenientes do Estado de Goiás, e, em tese, integrantes de uma associação criminosa especializada em furto a lojas de joias em Shopping Centers.

A partir da análise das imagens das câmeras de circuito interno da loja e do saguão do shopping, verificou-se que no dia da ação os representados LUIZ FELIPE e BRUNO ARAÚJO, estando sempre juntos, permaneceram na praça de alimentação até as 22 horas, enquanto o nacional FABRÍCIO transitava pelos corredores. Então a partir do fechamento total do shopping às 23 horas, os agentes começaram a se movimentar, sendo que BRUNO e FABRÍCIO forçaram a porta da loja vizinha à "Lamore Joias", tendo FABRICIO adentrado ao local e através do forro dessa loja, alcançou o sistema de encanamento, onde permaneceu escondido até as 04:30h, e depois acessou a joalheria.

De acordo com o último registro das câmeras de segurança, FABRÍCIO permaneceu no interior da joalheria até as 06h16min, período em que livremente escolheu as peças que mais interessavam, e as 08h27min reapareceu saindo pela mesma loja vizinha à "Lamore Joias". Então com o auxilio das imagens captadas pelos circuitos internos, somadas a pesquisas junto aos Sistemas de Segurança Pública e à colaboração da polícia de outros Estados, através do cruzamento de informações e, considerando ainda, o modus operandi do delito ser similar ao empregado em outros Estados da federação, a investigações concluíram se tratar de uma associação criminosa especializada nesse tipo de furto, e logrou-se êxito em identificar os agentes delituosos.

Importante, 'registar, ainda, que através do depoimento das testemunhas KRICIA BATISTA CARNIZELLA e NATALLY KELLY PEREIRA GOMES, funcionárias da joalheria, e das imagens captadas pelas câmeras de circuito interno, apurou-se que os representados LUIZ FELIPE e BRUNO LEMOS estiveram na joalheria dias antes da empreitada criminosa, passando-se por clientes, e foram reconhecidos pelas referidas testemunhas, conforme os autos de reconhecimento de pessoa por fotografia (fls. 39/41 e 43/46).

Desse modo, de acordo com o sólido conjunto probatório reunido até o momento, logrou êxito a autoridade policial em demonstrar que os investigados LUIZ FELIPE e BRUNO LEMOS, com o auxílio do menor FABRÍCIO, em unidade de desígnios e de forma minuciosamente planejada, efetuaram o furto qualificado à joalheira "Lamore Joias", restando satisfatoriamente e suficientemente configurado o pressuposto do fumus comissi delict.

Outrossim, o resultado das diligências investigativas demonstrou, ainda, que os representados possivelmente integram uma associação criminosa especialista em furtos, com emprego do mesmo modus operancli, o que revela a contumácia dos mesmos nesse tipo de ação criminosa, assim como que se mantêm em local incerto e não sabido, sendo estes elementos concretos e suficientes para a decretação da prisão cautelar, pois demonstrado o periculum liberta tis. Ressalte-se, que o investigado LUIZ FELIPE responde à ação penal nQ 00172556720208140401 também por furto qualificado, conforme atestado na certidão de antecedentes criminais que compõe os autos (fl. 51), o que denota que o mesmo não teria nenhum freio moral que o impeça a novas práticas delitivas, havendo, portanto, risco concreto de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, continuará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

(...)

Desta feita, mostra-se cristalina a necessidade do deferimento do pedido ante sua razoabilidade e proporcionalidade, sendo meio sine qua non para tal fim, considerando, principalmente, que no caso sub exarnen, restou evidente, diante da audácia dos representados e suas contumácias nas práticas delitivas, que existe a possibilidade concreta destes, caso permaneçam soltos, continuarem fazendo novas vítimas.

Assim, considerando os robustos indícios de autoria, com vistas a assegurar a ordem pública e a paz social, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que os investigados evadiram-se após o delito, estando em local incerto e não sabido, e, ainda, para impedir a reiteração delitiva, urge a decretação do encarceramento cautelar dos representados.

(...)

Por derradeiro, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta dos agentes, assim como a reiteração delitiva, sendo o acautelamento dos representados imperioso para a ordem pública e a paz social, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, como alhures demonstrado. Isto posto, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, com arrimo nos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais abaixo relacionados, a fim de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, devendo ser expedidos os competentes mandados de prisão preventiva contra os mesmos:(...)”

.
”

Observa-se, do excerto das decisões ao norte colacionado, que, ao contrário do alegado pelo impetrante, há devida e suficiente fundamentação. Ademais, tem-se das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que o paciente em concurso com outro acusado e o menor teriam cometido, em tese, os crimes previstos no
155, §4º, I e IV, do CPB e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990
, em conduta de relevada ousadia,
e o modus operandi
utilizado,
afirmando o magistrado singular ser necessária a manutenção da custódia preventiva para o resguardo da ordem pública uma vez que o paciente após os delitos evadiu-se do distrito da culpa, conforme bem destacou o Procurador de Justiça em seu parecer,
in verbis:

“(...) o paciente ladeou do distrito da culpa logo após o cometimento do crime, vindo a ser encontrado, já preso pelo cometimento de outro delito, em outro estado da federação, estando caracterizada a fuga do distrito da culpa, justificando-se, também por essa razão, a manutenção da prisão cautelar do Coacto, a fim de garantir aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, consoante a jurisprudência do STJ, no sentido de que a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação.”

Tenho que a decisão proferida pelo magistrado singular se mostra devidamente fundamentada, uma vez que persistem os motivos que ensejaram a sua decretação, se mostrando efetivamente necessário o resguardo da ordem pública, e diante do modus operandi da ação criminosa, envolvendo o paciente e mais dois comparsas.

V
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente na necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova

de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da gravidade do delito, circunstância que o fato delituoso ocorreu, dentro de um shopping, demonstrando ousadia na ação delituosa, posteriormente evadindo-se do distrito da culpa
.

Destaque-se por fim, conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, que as investigações lograram êxito na colheita da materialidade e autoria delitiva, em razão das
imagens captadas pelos circuitos internos do Shopping no qual estava localizada a loJa LAMORE, juntamente com as pesquisas junto aos Sistemas de Segurança Pública e à colaboração da polícia de outros Estados, através do cruzamento de informações e, considerando ainda, o modus operandi do delito ser similar ao empregado em outros Estados da federação, as investigações concluiram que se trata de uma verdadeira associação criminosa especializada nesse tipo de furto.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento.

3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis e ter residência fixa, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em análise.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures.

A manutenção da prisão do paciente encontra-se alicerçada, como observado alhures, na existência de indícios suficientes de autoria, além do risco para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, mostrando-se necessária a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao ora paciente.

Tais fundamentos não apenas revelam a imperiosa necessidade da manutenção da prisão cautelar, como visam impedir a repetição (continuidade) dos apurados atos delituosos, como bem demonstrado na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.

(...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Assim, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

5.

QUANTO A ALEGAÇÃO DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ

Em observância aos documentos juntados ao presente feito, não consta na impetração qualquer documento que comprove ter havido manifestação do juízo singular sobre este argumento suscitado e, portanto, entendo ser inviável a manifestação através desta via mandamental em matéria que ainda não foi submetida à prestação jurisdicional do juízo ‘a quo’, sob pena de indevida supressão de instância, pois "Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. (Processo AgRg no HC 575873/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0094874-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Publicação/Fonte DJe 27/05/2020).

No presente caso, inexiste qualquer ilegalidade, e, ainda, relato que não foram trazidos com a impetração documentos hábeis comprobatórios de ser o paciente portador de doença grave ou mesmo que se enquadre em grupo de risco, e apesar das implicações pela propagação mundial da COVID-19, que tem afetado diretamente à saúde da população brasileira e mundial, a existência da pandemia, por si só, não justifica à liberdade ou prisão domiciliar dos custodiados no sistema prisional, pois estão sendo promovidas campanhas de conscientização e prevenção epidemiológicas dentro das unidades carcerárias, como recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação de nº 62/2020, em que são sugeridas diversas medidas preventivas para se evitar a propagação da infecção, não sendo suficiente a mera alegação de temor de contaminação como argumento a garantir à liberdade do paciente, o que nos faz lembrar o artigo do eminente Ministro do Supremo Tribunal Luiz Fux de que "Covid não é Habeas Corpus".

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

conheço parcialmente
e
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
13
de outubro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/10/2021